Tribunal: TJDFT
Processo: 0027144-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CONDIÇÃO DE FRANQUEADO DEMONSTRADA. VÍNCULO VERBAL. ARTIGO 265 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO CONCORRENTE A MAIS DE UM CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O comportamento contrário às expectativas criadas de forma legítima implica em venire contra factum proprium, instituto vedado em nosso ordenamento jurídico.

2. A boa-fé objetiva deve ser resguardada. A notificação extrajudicial, enviada pelo próprio devedor à empresa credora e por meio da qual foi assumida expressamente a condição de franqueado, é capaz de demonstrar a existência de vínculo verbal entre as partes, para estabelecer um contrato de franquia.

3. Segundo o artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Se a existência do vínculo obrigacional entre franqueador e franqueado está demonstrada por comportamento externado pelo próprio devedor, deve ser reconhecida sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas existentes.

4. Recurso de Apelação conhecido e provido.